Tribunal: TJES
Processo: 5000154-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIA LEITE VALENTIM DE SOUZA e outros

AGRAVADO: LUIS ISMAEL DE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUERIMENTO DE SATISFATIVIDADE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL QUE TAMBÉM RESTOU LEVADO A EFEITO PELAS ADVOGADAS RECORRENTES NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. “
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019
.” (
STJ
- REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

II.
Na hipótese, verificou-se que
o pedido levado a efeito na Ação originária já havia sido deduzido em Cumprimento de Sentença deflagrado no bojo dos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo Recorrido em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, de modo que, o requerimento de satisfatividade da Cláusula Contratual já restou aviado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença instaurado perante a Justiça Federal, conforme se depreende do documento anexado ao Id. 4020671 - págs. 90/92, contendo pedido idêntico ao revelado na Ação de Execução de Título Extrajudicial originária, em que as Recorrentes pleiteiam o recebimento da verba honorária contratual no equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o cálculo apresentado no evento 124, traduzido no valor integral que poderia ser recebido pelo seu Cliente, Sr. LUIS ISMAEL DE SOUZA, afigurando-se revelada, portanto, a existência de identidade quanto ao pedido, causa de pedir e partes, do sobredito requerimento levado a efeito perante à Justiça Federal e a Ação Originária.

III.

Havendo as Recorrentes optado por levar a efeito requerimento da Justiça Federal no sentido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, inclusive, nos termos autorizados pela Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a veiculação da mesma matéria nos autos da Ação originária se revela obstada pelo fenômeno da Litispendência, ante a impossibilidade de a mesma matéria ser deduzida simultaneamente em jurisdições distintas. Precedente.

IV
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ROGÉRIA LEITE VALENTIM DE SOUZA
e
KASSIA ANGELO ASTOLPHO
interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que, em sua parte dispositiva, houve por bem, suscitar e acolher, de ofício a “
preliminar de litispendência, para julgar extinto o feito originário, nos termos do artigo 487, inciso V, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do causa (Execução de Título Extrajudicial), considerando que no Processo de origem já subsistiu a triangularização da relação processual, inclusive, com a oposição de Embargos à Execução, conforme atestado pela Certidão de Id. 24415397, do autos originários, extinguindo, também essa última Ação Judicial em razão, notadamente, da perda superveniente do interesse de agir decorrente da extinção da demanda executiva, fixando em desfavor da Recorrente/Embargada os honorários advocatícios de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Embargos à Execução), mediante aplicação, na espécie, do princípio da causalidade. Por derradeiro, em razão da extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial, o processo na origem, julgo prejudicado o mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação retro aduzida.
”

Irresignadas, as Recorrentes reprisam a matéria já aduzida nos autos, ponderando acerca da ausência de tríplice identidade de parte, pedido e causa de pedir, registrando, nesse sentido, não restar caracterizada a ocorrência de litispendência em relação ao pedido de Execução de Honorários aviado no bojo do Processo que tramita na Justiça Federal e, por conseguinte, a necessidade de acolhimento das razões recursais alusivas ao Recurso de Agravo de Instrumento, cujo mérito verificou-se prejudicado.

A propósito, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão Monocrática combatida,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

ROGÉRIA LEITE VALENTIM DE SOUZA
e
KASSIA ANGELO ASTOLPHO
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 4020648) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
LUIS ISMAEL DE SOUZA
, cujo
decisum
houve por bem indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelas Recorrentes, no sentido de se proceder à penhora no rosto do Processo nº 5002236-92.2019.4.02.5006/ES, sobre o futuro crédito a ser recebido pelo executado, no valor de R$ 39.621,90 (trinta e nove mil, seiscentos e vinte um reais e noventa centavos).

Em suas razões recursais, sustentam as Recorrentes, em síntese, que
“o objetivo da penhora é garantir o crédito exequendo no valor de R$ 39.621,90 (trinta e nove mil, seiscentos e vinte um reais e noventa centavos), no processo supracitado, visto que o agravado constituiu novo patrono e renunciou aos valores que ultrapassam 60 salários mínimos, sendo que ele tinha o montante de R$ 132.073,28 (cento e trinta e dois mil, setenta e três reais e vinte e oito centavos) a receber.”

Destacam que
“por estar atualmente acamado em razão de um acidente sofrido (soterramento em obra) e sob curatela de sua esposa, a possibilidade do valor a ser recebido pelas Agravantes são mínimas, motivo pelo qual se faz urgente a presente medida.”

Pugnam, desta forma, pela concessão da antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo, bem como, no mérito, pelo integral provimento do Recurso.

Em Despacho de Id. 4441460, restou determinado que as Recorrentes se manifestassem acerca da possibilidade de suscitação e acolhimento de ofício da preliminar de litispendência.

As Recorrentes peticionaram (Id. 4589110) reafirmando a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, sem, entretanto, abordar a matéria alusiva à Litispendência pronunciada.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

I - PRELIMINAR EX OFFICIO DE LITISPENDÊNCIA

Na hipótese, verificou-se de plano que as Recorrentes ajuizaram, na origem,
Ação de Execução de Título Extrajudicial
objetivando a satisfação de direito decorrente da
prestação de serviços advocatícios com base em cláusula de êxito em demanda ajuizada perante a Justiça Federal
.

Sucede, contudo, que não haver passado despercebido que
o pleito de satisfatividade da cláusula contratual já restou aviado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença instaurado perante a Justiça Federal
, conforme se depreende do documento anexado ao Id. 4020671 - págs. 90/92, em que
as Recorrentes pleiteiam o recebimento da verba honorária contratual no equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o cálculo apresentado no evento 124, traduzido no valor integral que poderia ser recebido pelo seu Cliente
.

Nestes termos,
a postulação vertida na Justiça Federal configura tríplice identidade com os elementos da Ação de Execução de Título Extrajudicial originária, ou seja, pedido, partes e causa de pedir, revelando a existência do instituto processual da Litispendência
.

A propósito, nos termos do artigo 337, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 337.

(...)

1º

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.”

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

V -
reconhecer a existência de perempção,
de litispendência
ou de coisa julgada;”

Nesse sentido, já se manifestou a Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. LITISPENDÊNCIA. A sentença julgou extinta a execução do contrato de honorários advocatícios por falta de certeza e liquidez e acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução ante a ocorrência de litispendência. Apelação da executada. Manutenção da sentença. O contrato de honorários advocatícios de fls. 22/23 é um contrato preparatório pelo fato de servir para a prática de um outro ato ou negócio e, por isso, lhe faltam certeza e liquidez.
A execução dos honorários sucumbenciais executados, conforme fls. 23/24, também foi deflagrada perante a Justiça Trabalhista. Litispendência configurada, não sendo admissível que a mesma questão seja posta em processos distintos, que correm em diferentes jurisdições, sob pena de ferir o princípio constitucional da segurança jurídica. Manutenção da condenação da exequente/apelante nas penas da litigância de má-fé diante da deflagração simultânea de pelo menos mais duas ações versando sobre o mesmo pedido perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio e o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio.
Violação ao princípio da segurança jurídica. Desprovimento do recurso.” (
TJ-RJ
- APL: 00049255020138190011, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 12/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-14)

Nesse sentido, afigura-se impositivo o acolhimento da questão processual ora aventada, aplicando-se, por conseguinte, o efeito translativo próprio da espécie recursal sub examine, para extinguir a demanda na origem.

Isto posto, suscito e acolho a preliminar de ofício a preliminar de litispendência, para julgar extinto o feito originário, nos termos do artigo 487, inciso V, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do causa (Execução de Título Extrajudicial), considerando que no Processo de origem já subsistiu a triangularização da relação processual, inclusive, com a oposição de Embargos à Execução, conforme atestado pela Certidão de Id. 24415397, do autos originários, extinguindo, também essa última Ação Judicial em razão, notadamente, da perda superveniente do interesse de agir decorrente da extinção da demanda executiva, fixando em desfavor da Recorrente/Embargada os honorários advocatícios de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Embargos à Execução), mediante aplicação, na espécie, do princípio da causalidade.

Por derradeiro, em razão da extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial, o processo na origem, julgo prejudicado o mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação retro aduzida.

Publique-se.

Intimem-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, arquivando-se, ato contínuo, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

As Recorrentes opuseram Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática supra colacionada, ocasião em que esta Relatoria houve por bem manter integralmente a conclusão anteriormente firmada, consoante Decisão integrativa no Id. 6016704,
verbatim:

“Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, consoante previsão inserta no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Especialmente no tocante à contradição, registra-se que
“A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotad
a
, (...). Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
” (
STJ
- EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Sob este enfoque, imperioso registrar que a Decisão Monocrática objurgada restou suficientemente clara ao estabelecer que a tríade pedido, causa de pedir e partes, cuja identificação afigura-se essencial para reconhecimento do instituto processual da litispendência, restou efetivamente apontada, consignando-se, que o pedido afigura-se o mesmo, ou seja, objetiva ensejar satisfatividade à cláusula contratual de honorários advocatícios sobre o valor integral do direito de seu Cliente, ora Recorrido, já sendo expressamente formalizado e veiculado o mencionado requerimento satisfativo nos próprios autos da Ação de Conhecimento, de modo que a realização de novo pedido mediante Ação Autônoma de Execução, consoante demonstrado, implica na ocorrência de Litispendência, não sendo admissível a mais de um Órgão de Jurisdição se pronunciar a respeito do mesmo pedido e matéria.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Notifique-se o Juízo de Primeiro Grau.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, arquivando-se, ato contínuo, os autos, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática (Id. 4927369), integralizada por meio da Decisão de Id. 6016704, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma percuciente, que o pedido levado a efeito na Ação originária já havia sido deduzido em Cumprimento de Sentença deflagrado no bojo dos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo Recorrido em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, de modo que,
o requerimento de satisfatividade da Cláusula Contratual já restou aviado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença instaurado perante a Justiça Federal
, conforme se depreende do documento anexado ao Id. 4020671 - págs. 90/92, contendo pedido idêntico ao revelado na Ação de Execução originária, em que
as Recorrentes pleiteiam o recebimento da verba honorária contratual no equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o cálculo apresentado no evento 124, traduzido no valor integral que poderia ser recebido pelo seu Cliente
,
Sr. LUIS ISMAEL DE SOUZA, afigurando-se revelada, portanto, a existência de identidade quanto ao pedido, causa de pedir e partes, do sobredito requerimento levado a efeito perante à Justiça Federal e a Ação Originária.

Nesse sentido, havendo as Recorridas optado por levar a efeito requerimento da Justiça Federal no sentido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, inclusive, nos termos autorizados pela Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a veiculação da mesma matéria nos autos da Ação originária se revela obstada pelo fenômeno da Litispendência.

Nesse sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em cláusula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.
3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" ( REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido.
(
STJ
- REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

“
EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TITULARIDADE DO ADVOGADO. DESTAQUE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao determinar a expedição do precatório, indeferiu o pedido de retenção da verba honorária contratual calado no art. 22, parágrafo 4º, da Lei nº 8.906/1994, sob o fundamento de que "o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula." 2."Nesta senda, considerando que o dispositivo legal (art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94) que trata dos honorários contratuais não exige, em sua dicção legal, a necessidade de cláusula expressa que reconheça, no teor do contrato de honorários, o direito à retenção, não se afigura razoável se impor tal óbice à pretensão do causídico, à míngua de previsão legal. 5. Precedente desta egrégia Corte (TRF-5ªR, PJe (AGTR) nº. 0804388-67.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 12.05.2020). 6. Agravo de instrumento provido." (PROCESSO: 08139818620204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 29/06/2021). 3. No caso, foi feita juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual se encontra prevista as condições de remuneração do advogado para o caso de sucesso da lide. Em sendo verba de titularidade do advogado e sendo legítima a pretensão de retenção/destaque dos honorários contratuais, a pretensão recursal merece acolhimento. Não se cuida de permitir a dissociação da sistemática do precatório, devendo a retenção seguir a mesma formalidade adotada para o pagamento do crédito da parte 4. Agravo de instrumento provido.

(
TRF-5
- AI: 08079285520214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 3ª TURMA)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.